Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000056-30.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAILSON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO
MAJORAD
O
TENTADO
(ART. 157,
§ 2.º, INCISO II,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS

DO CP). IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES DE
0
3
(
TRÊS
) ANOS, 0
6
(
SEIS
) MESES E
2
0
(
VINTE
) DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE
08
(
OITO
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL.
APELO
DEFENSIVO.

SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
IMPROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. OFENDIDO, QUE EM SEU DEPOIMENTO JUDICIAL, NARROU O FATO TÍPICO COM RIQUEZA DE DETALHES E, DE MANEIRA INCONTESTE. VERSÃO DO OFENDIDO QUE ENCONTRA RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIO AMEALHADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VERSÃO DO APELANTE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS FÓLIOS.

CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO.
INVIABILIDADE.
CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE E SEU COMPARSA NÃO IDENTIFICADO DE TENTAR SUBTRAIR O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, MEDIANTE O USO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA QUE RESTOU DELINEADA ATRAVÉS DO ARCABOUÇO DE PROVAS. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA À FIGURA TÍPICA DE FURTO, INFRAÇÃO PENAL QUE PRESSUPÕE A AUSÊNCIA DE COAÇÃO FÍSICA OU MORAL EM DESFAVOR DO OFENDIDO.

PENA DE MULTA. PLEITO DE
ISENÇÃ
O
.
INA
COLHIMENTO
.
INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SE REVELAR PROPORCIONAL À PENA RECLUSIVA. SANÇÃO QUE RESTA MANTIDA.

PEDIDO DE
ISENÇÃO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE GUARIDA
.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº
8000056-30.2023.8.05.0080
, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como
Apelante
MAILSON DE OLIVEIRA

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora